Tribunal: STF
Processo: Pet 6280
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO FISCAL EM DETRIMENTO DO COLABORADOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ADESÃO AOS TERMOS DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3º do Código de Processo Penal, são manifestamente incabíveis embargos de declaração em face de despacho.



    2. A utilização dos elementos de informação produzidos em decorrência do acordo de colaboração pressupõe prévia adesão aos seus termos por parte dos órgãos com atribuição para apuração dos consectários extrapenais dos fatos relatados pelo colaborador, observando-se os limites de responsabilização pactuados, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva que garante confiabilidade ao instituto.



    3. Agravo regimental desprovido.